Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PELO MODO MENOS ONEROSO AO DEVEDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA NORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia do recurso é a definição sobre se os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente podem ou não ser penhorados.
2. Dispõe assim o CPC:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem
[...]
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;”
3. Dessa forma, estando a penhora em consonância com a norma processual, não há que se falar em ilegalidade do ato que determinou a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente.
4. No que se refere à suposta violação do art. 805 do CPC, que trata da execução pelo modo menos gravoso para o executado, trago à colação do Colegiado que outras três penhoras de igual natureza já foram realizadas e averbadas na matrícula do imóvel para pagamento de dívidas que ultrapassam R$ 485.000,00. Ainda na matrícula do bem consta averbada a indisponibilidade dos direitos de devedora fiduciante, determinada pelo Min. Celso de Melo do Supremo Tribunal Federal (ID 72846535 pgs 9/10).
5. Referidas medidas demonstram a dificuldade de se encontrar bens passíveis de penhora da empresa devedora, em processo de cumprimento de sentença que se arrasta desde junho de 2019, a concluir que a onerosidade vem recaindo ao credor e ao Poder Judiciário, mas não ao devedor.
6. Assim, concluo pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios porque ausente a peça de contrarrazões.